Tribunal: STF
Processo: Rcl 59499
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT 17), nos autos do Processo nº 0000220-35.2016.5.17.0132, mediante a qual teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal ao deixar de aplicar o entendimento firmado na ADPF nº 324 e o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.



    Requer 



    “d) O deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0000220-35.2016.5.17.0132 até a decisão final da presente reclamação; 



    e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 02ª Turma do TRT da 17ª Região na Ação Trabalhista nº 0000220- 35.2016.5.17.0132, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324;”.



    É breve o relatório. Decido.



    Dispõe o art. 77 do Código de Processo Civil:



    “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:



    I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;



    II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;”



    A pretensão na presente reclamação está fundada em duas premissas, quais sejam: i) de que houve declaração de ilicitude do contrato de prestação de serviços firmado entre Telemar Norte Leste S/A (empresa tomadora de erviço) e Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A (ora reclamante), por envolver atividade-fim da primeira empresa e ii) de que a solução dada ao caso concreto na Justiça do Trabalho afirmou “a existência de todos os requisitos da relação de emprego diretamente com a tomadora dos serviços”.



    Transcrevo trechos da peça vestibular:



    “No caso originário em análise, conforme será amplamente demonstrado, o acórdão reclamado, ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’.



    Assim, ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do TST negou vigência ao art. 94, II, da Lei 9472/97 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF.



    [...]



    Nesse ponto cumpre ressaltar que em que pese ter constado no v. acórdão que os elementos de prova demonstraram a existência de todos os requisitos da relação de emprego diretamente com a tomadora dos serviços, nada no r. acordão recorrido vai de encontro à ampla licitude das terceirizações garantida pelo STF, pois não há na hipótese distinguishing, data vênia, conforme sinalizado na decisão.” (grifos nossos)



    A narrativa apresentada na petição inicial não corresponde à verdade dos autos do Processo nº 0000220-35.2016.5.17.0132, revelando pretensão absolutamente destituída de fundamento. Explico.



    Nas relações jurídicas subjacentes ao Processo nº 0000220-35.2016.5.17.0132, Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A (Telemont - ora reclamante) figura como empregadora de Wilson de Castro Marcelino (parte ora beneficiária da decisão reclamada) e empresa prestadora de serviço na relação jurídica estabelecida com Telemar Norte Leste S/A (Telemar).



    No Processo nº 0000220-35.2016.5.17.0132, referidas empresas foram demandadas por Wilson de Castro Marcelino, com o objetivo, em síntese, de i) receber verbas trabalhistas inadimplidas pela empregadora (Telemont), ii) receber verbas trabalhistas com isonomia de direitos reconhecidos em relação aos empregados da empresa tomadora de serviços (Telemar) e iii) condenar a Telemar a responder solidariamente pela condenação imposta na ação no caso de procedência da tese de ilicitude do contrato de prestação de serviços firmado entre Telemar e Telemont.



    As pretensões de i) condenação solidaria da Telemar e ii) recebimento de verbas trabalhistas conforme normas coletivas aplicadas aos empregados da empresa tomadora de serviços (Telemar) foram indeferidas, conforme abaixo demonstrado.



    No ponto, transcrevo os fundamentos exarados em sentença ao indeferir os pedidos:



    “O reclamante alega que foi contratado pela primeira reclamada [Telemont] para prestar serviços com exclusividade para a segunda ré [Telemar] na sua atividade-fim. Por conseguinte, requer o reconhecimento do vínculo de emprego com a tomadora e/ou o recebimento de todas as vantagens previstas em instrumentos coletivos pactuados pela 2ª ré e o sindicato representativo da categoria.



    [...]



    A Resolução n.º 73/98, da ANATEL, permite a terceirização dos serviços relativos à instalação, manutenção, preventiva e corretiva, assim considerados como ligados à atividade-meio. A esfera de legalidade da mencionada resolução é concedida pelo art. 94 da Lei n.º 9.472/97 que, ao dispor sobre as organizações dos serviços de telecomunicações, criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, nos termos da EC n.º 8/1995, prevê, no seu inciso II, o seguinte, verbis: 



    [...]



    Portanto, a legislação especial de regência (Lei 9.472/97, art. 94, II), contempla tal terceirização, permitindo-a, seja na atividade fim, seja na atividade meio. 



    Quadra registrar que a terceirização das atividades não impede que o tomador fiscalize o trabalho final, o seu resultado. E, tampouco, não a impinge de ilegalidade pelo estabelecimento de metas, padrões e participação eventual em reuniões de alguns dos empregados do tomador.



    [...]



    Assim, considera-se lícita e permitida a contratação do autor pela 1ª reclamada. 



    Como a terceirização, no caso, é permitida, não há se falar em vínculo de emprego diretamente com o tomador. Improcede o pedido de item ‘8’. 



    E, também não há que se falar em precarização de mão de obra, ofensa ao princípio da isonomia e aplicação dos instrumentos coletivos da 2ª ré (inteligência da Súmula 374, TST). Improcedem os pedidos de itens "10", "11" e "12" da inicial.” (eDoc. 6, pp. 5 a 8)



    Em segundo grau de jurisdição, negou-se provimento ao recurso ordinário de Wilson de Castro Marcelino em relação à pretensões acima delineadas, nos termos:



    “Assim, a hipótese sob exame refere-se à terceirização de um setor autônomo da atividade-fim da 2ª ré [Telemar], mas que, no entanto, mesmo essa terceirização objetivando a diminuição de custos, nem assim deverá ser considerada fraudulenta, pois as relações econômicas hodiernas devem ser consideradas pelo direito, e atualmente a busca por diminuição de custos em todas as atividades é essencial à atividade econômica, pois influencia diretamente na competitividade das empresas, não sendo, por si só, motivo a configurar uma dada relação jurídica como fraudulenta. Necessário que esteja conjugada com outros elementos configuradores da fraude, o que não ocorreu na hipótese. 



    Logo, não há como se reconhecer o vínculo de emprego diretamente com a tomadora dos serviços. 



    No entanto, persiste a responsabilidade subsidiária da 2ª reclamada.



    [...]



    2.2.3. DIFERENÇAS SALARIAIS. APLICAÇÃO DE NORMAS COLETIVAS 



    Nesta matéria foi vencido este Desembargador Relator, pois a douta maioria dos Desembargadores da Segunda Turma desta Corte negou provimento ao Apelo, sob os fundamentos da Desembargadora Wanda Lúcia Costa Leite França Decuzzi, in verbis: 



    ‘Mantida a licitude da terceirização, indevidas, por conseguinte, as diferenças salariais decorrentes das normas coletivas aplicáveis aos empregados da tomadora de serviços. 



    Nego provimento’.” (eDoc. 6, pp. 26 a 29 - grifos nossos)



    Registro que o TRT 17 acolheu os embargos declaratórios opostos nos autos, assentando o seguinte:



    “[...] noto que o vício apontado pela parte não se trata de contradição, pois não há incoerência entre os dizeres do acórdão de forma comprometer todo o raciocínio lógico, mas apenas erro material, motivo pelo qual passo a saná-lo, para que conste do julgado as seguintes alterações: 



    No tópico: 2.2.2. VÍNCULO DE EMPREGO COM A SEGUNDA RECLAMADA. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA do acórdão embargado, onde se lê: 



    ‘(...) Por todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso do autor para reconhecer a responsabilidade subsidiária da 2ª ré’. 



    Leia-se: 



    ‘(...) Por todo o exposto, mantenho a decisão originária quanto à responsabilidade subsidiária da 2ª ré e nego provimento ao recurso do autor". 



    De igual modo, incorreu a conclusão do v. acórdão embargado em erro material, sendo assim necessária a sua retificação. 



    Desse modo, onde se lê: 



    ‘A C O R D A M os Magistrados da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, na Sessão Ordinária realizada no dia 27.07.2017, sob a Presidência da Exma. Desembargadora Claudia Cardoso de Souza; com a participação dos Exmos. Desembargadores Wanda Lúcia Costa Leite França Decuzzi e Marcello Maciel Mancilha e da douta representante do Ministério Público do Trabalho, Procuradora: Keley Kristiane Vago Cristo; por unanimidade, conhecer dos recursos ordinários do reclamante e da primeira ré e, no mérito, por unanimidade, negar provimento ao apelo da TELEMONT e, por maioria, dar provimento parcial ao apelo autoral para reformar a sentença de piso quanto ao vínculo de emprego com a 2ª reclamada; deferir as diferenças salariais decorrentes da inclusão de todas as parcelas de natureza salarial na base de cálculo do adicional de periculosidade. Ante o parcial provimento do recurso autoral, rearbitra-se o valor da condenação, majorando-o para R$ 20.000, 00(vinte mil reais), sendo as custas pelas rés no importe de R$ 400,00(quatrocentos reais). Vencido, no mérito do recurso do autor, quanto aos tópicos 2.2.2. VÍNCULO DE EMPREGO COM A SEGUNDA RECLAMADA. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA e 2.2.3. DIFERENÇAS SALARIAIS. APLICAÇÃO DE NORMAS COLETIVAS, o Desembargador Marcello Maciel Mancilha. Vencidas, no mérito do recurso obreiro, quanto ao tópico 2.2.4. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DIFERENÇAS, a Desembargadora Claudia Cardoso de Souza e, quanto ao tópico 2.2.5. ALUGUEL DE VEÍCULO. INTEGRAÇÃO, a Desembargadora Wanda Lúcia Costa Leite França Decuzzi.’ 



    Leia-se: 



    A C O R D A M os Magistrados da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, na Sessão Ordinária realizada no dia 27.07.2017, sob a Presidência da Exma. Desembargadora Claudia Cardoso de Souza; com a participação dos Exmos. Desembargadores Wanda Lúcia Costa Leite França Decuzzi e Marcello Maciel Mancilha e da douta representante do Ministério Público do Trabalho, Procuradora: Keley Kristiane Vago Cristo; por unanimidade, conhecer dos recursos ordinários do reclamante e da primeira ré e, no mérito, por unanimidade, negar provimento ao apelo da TELEMONT e, por maioria, dar provimento parcial ao apelo autoral apenas para deferir as diferenças salariais decorrentes da inclusão de todas as parcelas de natureza salarial na base de cálculo do adicional de periculosidade. Ante o parcial provimento do recurso autoral, rearbitra-se o valor da condenação, majorando-o para R$ 20.000, 00(vinte mil reais), sendo as custas pelas rés no importe de R$ 400,00(quatrocentos reais). Vencido, no mérito do recurso do autor, quanto aos tópicos 2.2.2. VÍNCULO DE EMPREGO COM A SEGUNDA RECLAMADA. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA e 2.2.3. DIFERENÇAS SALARIAIS. APLICAÇÃO DE NORMAS COLETIVAS, o Desembargador Marcello Maciel Mancilha. Vencidas, no mérito do recurso obreiro, quanto ao tópico 2.2.4. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DIFERENÇAS, a Desembargadora Claudia Cardoso de Souza e, quanto ao tópico 2.2.5. ALUGUEL DE VEÍCULO. INTEGRAÇÃO, a Desembargadora Wanda Lúcia Costa Leite França Decuzzi.



    Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração da segunda reclamada apenas para sanar erro material, nos termos da fundamentação supra.” (eDoc. 6, pp. 43 e 44 - grifos nossos) 



    No TST, a irresignação de Wilson de Castro Marcelino quanto á negativa de seguimento ao recurso de revista interposto para questionar o indeferimento da pretensão de receber verbas trabalhistas com isonomia aos direitos previstos em normas coletivas aplicáveis não a seu empregador (Telemont), mas à empresa tomadora de serviços (Telemar), foi rejeitada. Vide:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – RECLAMANTE – ISONOMIA – TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Tema de Repercussão Geral nº 383, já se manifestou no sentido de inexistência de direito à equiparação salarial entre os empregados da empresa prestadora de serviços e os da tomadora, em caso de terceirização. 2. Diante do referido precedente de repercussão geral, de observância obrigatória, o recurso de revista efetivamente não merecia processamento, seja pela alínea ‘a’, seja pela alínea ‘c’ do art. 896 da CLT. Agravo de instrumento desprovido.” (eDoc. 6, p. 57 - grifos nossos)



    Registro, por fim, que a presente reclamação foi ajuizada após o Tribunal Superior do Trabalho negar seguimento a recurso extraordinário interposto pela Telemont (parte ora reclamante) contra decisão monocrática daquela Corte.



    A presente reclamação é, portanto, ajuizada pela Telemont em absoluto descompasso com seus deveres processuais, em especial os contidos nos incisos I e II do art. 77 do CPC, por três razões.



    A primeira razão reside no fato de a narrativa apresentada na peça vestibular da presente reclamação tendo como referência o Processo nº 0000220-35.2016.5.17.0132 (declaração de ilicitude do contrato de prestação de serviços, reconhecimento de vínculo de emprego de trabalhador contrato pela empresa prestadora de serviços direto com a empresa tomadora de serviços e aplicação de normas coletivas da tomadora de serviços ao empregado da empresa prestadora de serviços) não corresponder, em nenhuma medida, com a solução dada ao processo pela Justiça do Trabalho, em nenhum grau de jurisdição.



    Em segundo lugar, a verdade dos autos do Processo nº 0000220-35.2016.5.17.0132 (responsabilidade subsidiária da empresa tomadora de serviços por verbas de trabalho inadimplidas a empregado da empresa prestadora de serviços e rejeição do pedido de aplicação de normas coletivas da empresa tomadora de serviços a empregado da empresa prestadora de serviços) reflete que a Justiça do Trabalho atuou nos limites de sua jurisdição, aplicando o art. 94, inc. II, da Lei nº 9472/97 (em referência ao qual a parte alega violação à Súmula Vinculante nº 10) e em respeito ao precedente do STF indicado como paradigma nesta reclamação (ADPF nº 324), bem como a teses de repercussão geral, quais sejam, Temas nºs 725, 739 e 383. Transcrevo os precedentes do STF de observância obrigatória que vão ao encontro da solução dada ao Processo nº 0000220-35.2016.5.17.0132:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. [...] 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio.” (ADPF nº 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 6/9/19 - grifo nosso)



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (tese do Tema nº 725 RG - grifo nosso)



    “É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o art. 949 do Código de Processo Civil.” (tese do Tema nº 739 RG - grifo nosso)



    “A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratar de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas.” (tese do Tema nº 383 RG)



    Por fim, apesar de se ter indicado o TRT 17 como autoridade reclamada, o último ato decisório exarado no processo de referência foi proferido pelo TST, negando seguimento ao recurso extraordinário interposto pela Telemont (parte ora reclamante) contra decisão monocrática. 



    Assim, além de apresentar narrativa contrária à verdade dos autos do Processo nº 0000220-35.2016.5.17.0132 e formular pretensão manifestamente infundada de violação à ADPF nº 324 e à Súmula Vinculante nº 10, é evidente o uso da reclamação pela Telemont como sucedâneo de recurso obviamente inadmissível.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar



    Considerando, ainda, a atuação da Telemont na presente reclamação é contrária aos preceitos legais que orientam a atuação das partes perante o Poder Judiciário, apresentando pretensão manifestamente infundada e com apresentação dos fatos contrariamente à verdade do Processo nº 0000220-35.2016.5.17.0132, tomando tempo e recursos escassos do Supremo Tribunal Federal, condeno a reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a qual fixo em um salário mínimo (valor vigente na data dessa decisão) (art. 81, caput e § 2º), cuja execução deverá ser realizada no juízo da execução do processo em referência nesta reclamatória.



     À Secretaria, para que inclua o Tribunal Superior do Trabalho como autoridade reclamada.



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que providencie sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência à parte beneficiária do teor dessa decisão para que proceda como entender de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente